Tribunal: TCU
Processo: 024.933/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7467/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.933/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Silva Nascimento (XXX.400.983-XX); Francinande Rodrigues da Silva (XXX.447.951-XX); Jorge Joel Biniek (XXX.561.000-XX); Luciana Garcia Mendonca do Amaral (XXX.603.828-XX); Luiz de Oliveira (XXX.752.604-XX); Marinaldo Jesus Santana (XXX.162.275-XX); Roque Almeida de Moura (XXX.419.880-XX); Silvio de Freitas Silva Junior (XXX.393.914-XX); Valmir Milano Machado (XXX.292.187-XX); Weudes Fernandes Franca (XXX.926.571-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.